Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-54.2018.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001328-54.2018.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCELO ANDRADE BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
REINALDO PEREIRA GUIMARAES

APELADO: MOISES BORGES DE FREITAS

Advogado(s)
:
MOISES BORGES DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. NÃO CONFIGURADA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Marcelo Andrade Barbosa e outros contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Moisés Borges de Freitas na Ação de Imissão de Posse nº 8001328-54.2018.8.05.0106.

2. O autor comprovou a aquisição do imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado com a Caixa Econômica Federal em 2017, com registro no Cartório de Registro de Imóveis em 2018.

3. Os réus ocupam o imóvel e resistem à desocupação, sendo determinada a expedição de mandado de imissão de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(
i
) definir se os apelantes fazem jus à gratuidade da justiça;

(
ii
) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade recursal;

(
iii
) analisar a alegação de usucapião e de prescrição extintiva;

(
iv
) estabelecer a legitimidade do autor para a imissão na posse;

(
v
) verificar a configuração da litigância de má-fé dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante demonstrar capacidade financeira. Ausente prova suficiente, mantém-se a gratuidade da justiça (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. O recurso apresenta impugnação específica à sentença, não havendo ausência de dialeticidade (CPC/2015, art. 1.010).

3. Não se configuram os requisitos legais para usucapião extraordinária ou especial urbana, pois o imóvel é vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação e foi adjudicado pela Caixa Econômica Federal, sendo bem público insuscetível de usucapião (CF/1988, art. 183, § 3º; CC/2002, art. 1.238 e 1.240).

4. A alegação de prescrição extintiva não prospera, pois o direito de propriedade é imprescritível. Ademais, ainda que admitida essa possibilidade, não se verifica o implemento do prazo (CC/2002, art. 205).

5. O autor possui justo título registrado e não exerceu posse anterior, sendo legítimo o pedido de imissão na posse (CC/2002, art. 1.228 e 1.245).

6. Não se verifica litigância de má-fé, pois os apelantes exerceram regularmente o direito de defesa (CPC/2015, arts. 80 e 81).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência econômica pode ser afastada por prova em contrário, cabendo ao impugnante o ônus da demonstração.

2. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando há impugnação específica à sentença.

3. Imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação são considerados bens públicos e não podem ser adquiridos por usucapião.

4. A configuração da usucapião exige o preenchimento dos requisitos legais.

5.
A ação de imissão na posse consiste na via adequada para que o proprietário do imóvel obtenha a posse do bem, sem que tenha exercido o poder de fato sobre a coisa anteriormente.

6. A condenação por litigância de má-fé exige a configuração de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, inc. XXXV; 183, § 3º; CC/2002, arts. 205, 462, 1.228, 1.238, 1.240, 1.245; CPC/2015, arts. 80, 81, 98 a 99, 1.010, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.03.2019. STJ, AgInt no AREsp nº 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017. STJ, AgInt no REsp nº 1513476/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018. STJ, REsp nº 1874632/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2021.
TJ-MG, AC nº 10095120015342001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 23.04.2019. TJ-PR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly, j. 13.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001328-54.2018.8.05.0106
,

tendo como Apelantes

JOSE MARCELO ANDRADE BARBOSA e outros
(3)
e Apelado

MOISES BORGES DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR